Tribunal: TJBA
Processo: 8000640-89.2024.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000640-89.2024.8.05.0136

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: LAERCIO PEREIRA GOMES

Advogado(s)
:
DANILO ROSA GONCALVES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ANULAÇÃO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEFEITO NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Ação de ressarcimento movida pelo Apelado em face de instituição bancária, em razão de negativa de concessão de carta de crédito de consórcio por incompatibilidade de titularidade (cota em nome de Pessoa Jurídica vs. imóvel em nome de Pessoa Física do sócio), vício que não foi esclarecido no momento da contratação. Sentença que declarou a anulação do contrato por vício de consentimento, condenou o Réu à restituição integral de R$ 41.599,09 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão:

a) Inadequação da concessão da gratuidade de justiça ao Apelado.

b) Ilegitimidade da inversão do ônus da prova.

c) Ausência de ato ilícito e manutenção da validade do contrato de consórcio.

d) Prazo de restituição dos valores pagos após o encerramento do grupo, conforme Lei nº 11.795/2008.

e) Inexistência de danos materiais ou morais indenizáveis.

f) Termo inicial dos juros de mora e excesso no
quantum
indenizatório.

III. Razões de decidir:

a) A preliminar de impugnação à gratuidade de justiça não merece acolhimento, visto que o benefício não foi concedido ao Apelado, o qual recolheu as custas iniciais, o que torna a arguição recursal desprovida de objeto e evidência fática.

b) A inversão do ônus da prova é legítima em relações consumeristas, face à hipossuficiência técnica e informacional do consumidor em face da instituição financeira, conforme art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

c) A ausência de informação clara e adequada sobre a exigência de compatibilidade de titularidade entre a cota
consorcial
(Pessoa Jurídica) e o bem objeto da reforma (Pessoa Física do sócio) configura falha no dever de informação (art. 6º, III, CDC e art. 422, CC), resultando em vício de consentimento (erro substancial,
arts
. 138 e 139, CC), o que justifica a anulação do contrato, por violação da boa-fé objetiva e dos deveres anexos de diligência e transparência
.
d) A anulação do contrato inquina o negócio jurídico desde a origem (efeito
ex

tunc
), impondo a restituição imediata dos valores pagos a título de danos materiais, em contraposição ao regime de devolução em até trinta dias após o encerramento do grupo, que se aplica apenas aos consorciados desistentes ou excluídos por inadimplência, e não aos contratos anulados por culpa da administradora, conforme art. 182, do Código Civil.

e) A conduta do Apelante gerou danos materiais comprovados (R$ 41.599,09) relativos a pagamentos de parcelas/lance e despesas de regularização do imóvel em razão de informações equivocadas. O dano moral decorre da frustração da legítima expectativa, do submetimento do consumidor a dispendiosas providências inúteis e do abalo psicológico, extrapolando o mero dissabor.

O valor arbitrado para o dano moral (R$ 5.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. Dispositivo e tese: Recurso de Apelação conhecido e, no mérito, integralmente improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos.

Tese de julgamento: "1. A falha no dever de informação, consistente na omissão de requisito essencial para a utilização do crédito
consorcial
, caracteriza vício de consentimento e impõe a anulação do contrato por culpa da administradora. 2. A anulação do contrato por vício de consentimento, devido à falha informacional do fornecedor, desvincula a restituição de valores do prazo de encerramento do grupo de consórcio, devendo ser integral e imediata para restabelecer o
status quo ante
."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000640-89.2024.8.05.0136
, oriundos da 1ª vara dos Feitos Relativos às Re
lações de Consumo

da Comarca de
Jacaraci
/BA
, no qual figura como apelante
BANCO DO BRASIL S/A

e apelado
LAERCIO PEREIRA GOMES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE
RÉ
, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.